Tribunal: TJSP
Processo: 0003880-89.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de expediente, de remoção de lixo e de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2012 a 2014. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo andamento ao feito. Não atendimento da determinação.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de expediente, de remoção de lixo e de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2012 a 2014. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo andamento ao feito. Não atendimento da determinação. Abandono da causa caracterizado. Sentença mantida. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003880-89.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado JOÃO CLEMENTE
EVANGELISTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com fulcro
no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Mônica Serrano e Kleber Leeyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0003880-89.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: João Clemente Evangelista
Comarca: Miguelópolis
Voto 45. 538.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de expediente, de remoção de lixo e de conservação de
vias e logradouros públicos. Exercícios de 2012 a 2014.
Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de
Processo Civil. Admissibilidade. Intimações do exequente, na
pessoa de seu procurador, a dar efetivo andamento ao feito.
Não atendimento da determinação. Abandono da causa
caracterizado. Sentença mantida. Recurso denegado.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Miguelópolis em face de João Clemente Evangelista para cobrança de
imposto predial e territorial urbano, bem como de taxas de expediente, de remoção de
lixo e de conservação de vias e logradouros públicos dos exercícios de 2012 a 2014.
Reconhecido abandono da causa, extinguiu-se a
cobrança com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sobrevém, então,
tempestivo apelo do município: sustenta-se não ser caso de pôr fim à execução porque
seu procurador não foi pessoalmente intimado a dar andamento a ela; requer prossiga a
cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a ofertar contrarrazões, pois não houve intervenção no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito.
Ao contrário do sustentado no apelo, o exequente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimado duas vezes, na pessoa de seu procurador, a dar andamento ao processo: em 1o
de março e em 6 de julho de 2017 (folhas 17 a 25). O ente político quedou-se inerte, até
que, em 6 de dezembro de 2017 sobreveio a sentença (folhas 26 a 30).
Assim, inexorável a extinção da cobrança, diante do
desinteresse do credor em promover seu regular andamento. A sentença não comporta
reparo.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32249
Apelação no 0003880-89.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: João Clemente Evangelista
Comarca: Miguelópolis
DECLARÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Entendo que a mera paralisação da execução fiscal por
determinado período não autoriza a extinção do feito, resultado este somente
admitido, em geral, quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do
Código Tributário Nacional.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor:
“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.”
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”1
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF
Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”2
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
1 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
2 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar o decreto e extinção por abandono.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
12DF3B44
4
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1336AA97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003880-89.2015.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.